Tribunal: STF
Processo: ADPF 775
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Eduardo Banks ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, contra a Lei federal n. 6.802, de 30 de junho de 1980, que versa sobre a instituição do feriado nacional no dia 12 de outubro, e, em particular, a expressão “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil” (art. 1º).



    Em 9 de fevereiro de 2023, julguei extinta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentando a ilegitimidade ativa da requerente.



    Contra essa decisão a entidade, mediante a petição de ID d1cd7349, opôs embargos de declaração nos quais aponta omissão (CPC, art. 1.022, II), ao argumento de não ter sido apreciado o pedido subsidiário de declaração de não recepção pela Constituição de 1988 das expressões “Consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil” e “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”. Diz, ainda, necessária a manifestação explícita do Procurador-Geral da República acerca do mencionado pedido. Sustenta que a manutenção de lei inconstitucional no ordenamento jurídico equivale, na atividade legislativa, “à prática de um crime de ação penal pública incondicionada”, o que obrigaria o Procurador-Geral da República a ajuizar a correspondente ação de controle concentrado.



    Intimados a se manifestarem, os embargados permaneceram em silêncio, conforme certidão de ID 95638fad.



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer ( ID 4acd9e01), opinando pela rejeição dos embargos de declaração. Conforme aduz, as condições da ação são pressupostos essenciais para o regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito, de modo que, na ausência de qualquer desses requisitos, está configurada a carência da ação, seguindo-se à extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Frisa inaplicáveis ao processo de controle concentrado de constitucionalidade os princípios e normas de processo penal. Assevera superada a controvérsia histórica de que “o Procurador-Geral da República estaria obrigado a oferecer a arguição ao Supremo Tribunal Federal se houvesse pelo menos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da lei”, ante a abertura do acesso à jurisdição constitucional pela Carta Política de 1988.



    É o relatório. Decido.



    2. Conheço dos aclaratórios porquanto tempestivos e opostos por quem possui legitimidade, ou, mais exatamente, pelo próprio autor da ação.



    A embargante afirma a existência de omissões na decisão na qual assentei sua ilegitimidade ativa, alegando que não foi apreciado o pedido subsidiário de declaração de não recepção pela Constituição de 1988 das expressões “Consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil” e “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”.



    Não assiste razão à embargante.



    Cabe ressaltar que o mérito da ação nem sequer foi adentrado, tendo em vista a extinção do feito por ausência de um dos pressupostos processuais.



    O Supremo já consignou que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, de modo que basta demonstrar os motivos que considerou suficientes para a formação do convencimento.



    Ao contrário do alegado pela Associação, não há, no pronunciamento questionado, qualquer um dos vícios que implicariam o acolhimento dos declaratórios.



    A requerente busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão embargada, o próprio reexame do ato e sua consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:ADI 6.137 ED-segundos, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2023; ADI 6.968 ED, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de setembro de 2022; ADI 3.517 ED-segundos, de minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022.



    Na decisão impugnada, destaquei o entendimento firmado pelo Supremo no sentido de que, para efeito de enquadramento no inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999, faz-se necessário que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. A entidade deve estar apta a integrar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, um bloco uniforme de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014; e ADI 4.313, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015). 



    Não é o que se verifica em relação à requerente. A Associação Eduardo Banks (atualmente denominada Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana), segundo consta em seu estatuto social, “é associação civil de direito privado, nacional, sem fins lucrativos, de caráter iluminista, artístico, cultural, social e assistencial” (art. 1º, caput), cujos objetivos e finalidades institucionais “fundamentam-se nas obras do filósofo, dramaturgo e compositor Eduardo Banks, devendo propagar e difundir, pela instrução adequada, os verdadeiros princípios e doutrinas Iluministas e Banksianas” (art. 1º, § 1º), inclusive “proteção ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (art. 1º, § 2º).



    A entidade alberga membros independentemente do grupo ou da categoria profissional ou econômica, não havendo interesse em comum a propósito de determinada classe, conforme se extrai do § 1º do art. 6º do seu estatuto social. Confira-se: 



    Art. 6° A Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana é integrada por número ilimitado de membros associados, designados “Associados Efetivos” ou “Adelphoi”, aos quais serão assegurados os direitos previstos em lei e neste Estatuto.



    § 1°. Somente serão admitidos como associados, pessoas de notória idoneidade que, sendo admiradores da obra Banksiana, se proponham a trabalhar para o estudo, a difusão e a prática da filosofia, do teatro e da música de Banks, independentemente de terem ou não religião, ou mesmo se forem ateus.



    Constatada a inexistência de um dos pressupostos processuais, qual seja, a legitimidade das partes, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo, não se cogitando de apreciação de quaisquer dos pedidos formulados pela parte.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente